Tribunal: CARF
Processo: 11065.900004/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.900004/2011-12
RESOLUÇÃO
3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPRINGER CARRIER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente a apresentar, “caso entenda necessário”, em prazo razoável, não
inferior a 60 dias, laudo técnico acerca das atividades realizadas na empresa, com o intuito de se
comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e
importantes ao processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018,
além de documentos e escrita fiscal que forem considerados necessários à realização da diligência,
(ii) apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar os documentos trazidos pelo
Recorrente e também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018, (iii) após cumpridas
essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência, sendo-lhe
oportunizado prazo para se manifestar, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos
dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos, e (iv) cumpridas as providências indicadas,
deverá o processo retornar ao CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve parcialmente o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DO DESPACHO DECISÓRIO Trata o presente
processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa, cumulado com
Declaração de Compensação e referente ao 3o trimestre de 2005.
Em 01/03/2011, a DRF Novo Hamburgo emitiu o Despacho Decisório de fls. 02, no
qual se pronunciou pelo reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$
728.123,96,
bem
como
pela
homologação
parcial
da
declaração
25996.36114.290906.1.3.09-6318,
com
base
nas
seguintes
constatações
constantes do Relatório da Ação Fiscal de fls. 68/78 do processo no
11065.908358/2010-24:
· Em 15/12/10 e 21/12/10, o contribuinte apresentou suas manifestações, não
tendo apresentado informações que comprovassem a efetividade dos dispêndios
e/ou a aderência dos mesmos aos normativos legais que disciplinam os créditos
da não cumulatividade. Até apresente data não foram apresentados quaisquer
documentos/informações adicionais.
· Os fatos apurados e os procedimentos adotados com relação às irregularidades
encontradas estão descritos no decorrer deste relatório.
Fretes não comprovados · O contribuinte foi cientificado, por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal n° 02, de que o valor da totalidade dos documentos
fiscais apresentados nos arquivos digitais anteriormente apresentados (IN RFB n°
86/2001) relativos a operações de fretes é inferior ao montante informado pelo
contribuinte no Dacon a título de Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda (Linha 07 das Fichas 6 e 12 do Dacon).
Diante disso, foi questionado se foram incluídos no Dacon dispêndios de
armazenagem ou de fretes que não tenham sido incluídos nos arquivos de notas
fiscais entregues anteriormente.
· Em 15/12/10, o contribuinte apresentou sua manifestação, informando não ter
incluído nos valores informados no Dacon valores de armazenagem ou de fretes
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
3
que não tenham sido informados nos arquivos digitais de notas fiscais. Assim, são
indevidos os valores de fretes informados no Dacon que não estão amparados
pelos documentos fiscais apresentados nos arquivos de notas, cujos totais
discriminados por transportadora e mês estão relacionados no Anexo deste
Relatório.
· Na Tabela a seguir demonstramos os totais de fretes informados nos arquivos de
nota(Anexo deste Relatório), os valores informados no Dacon e o crédito de
Cofíns indevidamente apropriado pelo contribuinte.
· O contribuinte relacionou fretes que teriam sido incluídos nos valores
informados no Dacon a título de "Serviços utilizados como insumos" (Linha 3 das
Fichas 6 e 12 do Dacon) — ver Tabela 2 abaixo. Como já referido, o contribuinte já
havia considerado a totalidade dos fretes na Linha 7 das Fichas 6 e 12 do Dacon.
· Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, afirmou ainda que a totalidade
dos fretes havia sido incluída nos arquivos digitais de notas fiscais (DST RFB n°
86/2001), não havendo, portanto, outros fretes a serem considerados além
daqueles demonstrados no Anexo deste Relatório. Diante disso e da não
apresentação de qualquer informação/documento que comprove a efetividade de
outros fretes (embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias
concessões de prazo adicional) os referidos valores não podem ser aceitos na base
de cálculo dos créditos de Cofíns.
Outros Créditos – Energia Elétrica · Para justificar os valores informados a título de
Outras Operações com Direito a Crédito no mês de fevereiro de 2005, o
contribuinte apresentou arquivos digitais que indicam tratar-se basicamente de
créditos relativos a vendas efetuadas a clientes localizados na Zona Franca de
Manaus anteriormente tributados por equívoco e de créditos extemporâneos de
energia elétrica relativos, basicamente, aos anos 2003 e 2004.
· Todavia, relativamente aos créditos sobre dispêndios de energia elétrica
verificamos que parcela dos créditos extemporâneos de Cofíns refere-se ao
período anterior a fevereiro de 2004. Como se sabe, o regime não cumulativo da
Cofíns, instituído pela Lei n° 10.833/03 passou a vigorar apenas em fevereiro de
2004, sendo incabível, portanto, a apropriação de créditos sobre dispêndios
anteriores a essa data.
· Assim são indevidos os créditos apropriados sobre esses valores, que foram
informados pelo contribuinte a título de "Outras Operações com Direito a
Crédito" no mês de fevereiro de 2005, conforme demonstramos na Tabela a
seguir:
Serviços sem previsão legal de creditamento · Em 28/09/10, o contribuinte foi
intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a detalhar a que se
referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das Fichas 6 e 12 do
Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da nãocumulatividade,
informando as rubricas contábeis em que estão registrados e apresentando os
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
4
respectivos razões em meio digital relativos ao período de janeiro a setembro de
2005.
· No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se a
informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das notas
fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de fornecedores".
No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi aposta pelo AFRFB
a observação de que restavam pendências relativas a esse item.
· Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar que,
relativamente ao primeiro trimestre de 2005, limitou-se a apresentar a relação
dos fornecedores, com a descrição sintética da natureza dos serviços e os
respectivos valores. Assim, passamos a analisar a natureza dos serviços
relacionados pela fiscalizada na sua manifestação.
Serviços de logística · Foi informada a prestação de serviços de logística pelas
empresas Delta Guia Logística, Transech, Eagle Global Logistics e MovivCargo. O
art. 3o da Lei n° 10.833/03 não previu a possibilidade de creditamento sobre
serviços de logística. A hipótese de que tais serviços referem-se a fretes é afastada
pela resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, quando afirmou
que não havia contratado serviços de frete além daqueles já informados nos
arquivos digitais de notas fiscais (DST 86). Como antes referido, o contribuinte já
havia considerado a totalidade dos fretes nas Linha 7 das Fichas 6 e 12 do Dacon
(na verdade, informou nessa linha do Dacon valor superior ao total de fretes,
sendo a diferença objeto de glosa, conforme descrito no item 3. deste Relatório).
· Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Locação de mão-de-obra · Também foram informados serviços de locação de
mão-de-obra que teriam sido prestados por Selsul Seleção de Pessoal Ltda. e
Peopleware Serviços Temporários. Não foram detalhados a que área da empresa
teriam sido alocados os funcionários(produção, administrativo, limpeza,
segurança, etc), não foi informado o tipo de serviço contratado com as
prestadoras de serviço (fornecimento de serviço temporário ou mero
agenciamento), nem apresentados os Livros Razão que registrariam os valores em
tela.
Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
5
Serviços de processamento de dados e limpeza · O contribuinte também
relacionou serviços de processamento de dados, prestados pela IBM Brasil, e de
limpeza, prestados por ASA Serviços de Limpeza Ltda., entre os Serviços Utilizados
como Insumo.
· De acordo com o art. 8o, parágrafo 4o, da Instrução Normativa n° 404 de 2004 da
SRF(conforme art. 3o, inc. II, da Lei n° 10.833/03), são considerados insumos, para
fins de apuração dos créditos da contribuição, os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação dos produtos. Nesse sentido, para gerar
crédito, o serviço deve participar diretamente do processo produtivo, ser
elemento transformador do produto, caso contrário, não poderá ser considerado
um insumo industrial.
· Assim, por não serem insumos (não terem sido aplicados diretamente no
produto) nem estarem incluídos em qualquer previsão específica de
creditamento, tais dispêndios não podem ser aceitos na base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade.
Serviços de importação e de despacho aduaneiro · A fiscalizada incluiu na
composição de Serviços Utilizados como Insumos serviços de "Importação" que
teriam sido realizados pela Frecomex Comércio Exterior Ltda., e de despachante
aduaneiro, que teriam sido prestados pela Comissária Eichenberg Ltda.
· A base de cálculo do crédito em relação à importação de insumos está definida
no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, como "o valor que serviu de base de
cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do IPI
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição". O valor que
serviu de base de cálculo das contribuições, de acordo com o art. 7o, é o "valor
aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições".
· De acordo com os artigos 76 a 83 do Regulamento Aduaneiro vigente à época
(Decreto n° 2.543, de 2002), o valor que serviu de base para o imposto de
importação é o valor da transação, acrescido do custo da carga, manuseio,
descarga, transporte e seguro até o porto, aeroporto ou ponto de fronteira
alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro. Assim, no caso de importação de insumos, o contribuinte possui
direito de crédito apenas sobre as compras (e parcelas acessórias) que sofreram
incidência e pagamento de PIS/Pasep— Importação e Cofíns—Importação. Logo,
os custos de transporte e seguro, descargas, proteção de acesso aquaviário,
supervisão de embarque e reembarque, os gastos associados ao transporte e
armazenagem, etc, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos
acima, bem como as despesas com assessoria no despacho, por não terem
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
6
integrado a base de cálculo da contribuição vinculada à importação, não dão
direito a créditos do PIS/Pasep e da Cofíns por falta de disposição legal.
· Mesmo que se tratasse, eventualmente, de parcelas que integram o valor
aduaneiro, o crédito da não-cumulatividade já estaria contemplado nos valores de
PIS/Pasep e Cofíns Importação recolhidos pelo contribuinte e informados no
Dacon, sendo incabível, portanto, o creditamento em duplicidade mediante a
informação desses dispêndios a título de Serviço Utilizado como Insumo adquirido
no mercado interno.
Vale acrescentar que, ainda que os referidos dispêndios com despachante
refiram-se a operações de exportação, não estariam amparados por qualquer
previsão legal de creditamento.
· Destarte, são indevidos os créditos apropriados sobre as despesas dessa
natureza. Cabe ressaltar que, apesar de terem sido concedidas ao contribuinte
prorrogações de prazo e de ter decorrido cerca de cem dias desde a intimação
sobre o assunto, não houve qualquer detalhamento ou apresentação de
documentos adicionais que permitissem à Fiscalização concluir de forma diversa.
Quantificação dos serviços sem previsão legal de creditamento

Serviços não comprovados · Conforme relatado no item anterior, em 28/09/10, o
contribuinte foi intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a
detalhar a que se referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das
Fichas 6 e 12 do Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da não-
cumulatividade, informando as rubricas contábeis em que estão registrados e
apresentando os respectivos razões em meio digital relativos ao período de
janeiro a setembro de 2005.
· No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se a
informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das notas
fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de fornecedores".
No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi aposta pelo AFRFB
a observação de que restavam pendências relativas a esse item.
Original Processo 11065.900004/2011-12 Acórdão n.o 04-44.100 DRJ/CGE Fls. 7 7 ·
Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar em que
não detalhou a natureza dos serviços prestados, não apresentou o razão das
rubricas que teriam registrado os dispêndios informados no Dacon a título de
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
7
"Serviços Utilizados como Insumos", nem qualquer informação acerca dos
dispêndios em tela relativos ao 2° e 3° trimestres de 2005. Como justificativa,
alegou que o tempo escasso (três meses desde o recebimento da primeira
solicitação acerca da questão) impediu informar a composição dos serviços
incluídos na base de cálculo da não cumulatividade.
· Assim, com exceção do 1o trimestre de 2005 (tratado no item 5 deste Relatório),
não foi possível aferir a efetiva existência desses dispêndios e, por óbvio, se
estariam abrangidos por alguma das hipóteses que ensejam a apropriação de
créditos da não cumulatividade.
· Destarte são indevidos os valores apropriados pelo contribuinte a título de
Serviços Utilizados como Insumos relativos aos meses de abril a setembro de 2005
por falta de comprovação dos dispêndios em tela, o que impediu que a
Fiscalização aferisse se os referidos serviços, caso existentes, ensejam a
apropriação de créditos da não cumulatividade.
· Na Tabela a seguir, demonstramos os valores indevidamente incluídos pelo
contribuinte na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade:

Da quantificação da Cofins incidente sobre as irregularidades
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
8

Da Conclusão · Diante do exposto, os direitos creditórios de Cofíns não cumulativa
do contribuinte devem ser reconhecidos apenas parcialmente, conforme
demonstramos na Tabela a seguir:

DA CIÊNCIA A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 14/03/2011
(fl.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
9
06), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Inconformada com o resultado do
Despacho Decisório, a interessada, por seu representante, manifestou-se em
13/04/2011 (fls. 2110/2143), por meio da qual alega o que se segue:
Das razões pela improcedência da cobrança administrativa ora contestada Das
regras que regulam o direito à apropriação de crédito de COFINS a partir da
edição da Lei n. 10.833/03 · Nos termos do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003, é
previsto que os contribuintes poderão apurar créditos para fins de apuração do
saldo de COFINS a pagar.
· Da longa lista contida no parágrafo primeiro do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, as
regras que mais interessam ao caso encontram-se dispostas no inciso II, o qual
dispõe sobre a apropriação de créditos nas "aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda(...) ", na medida em que praticamente
nenhum dos serviços cujos créditos foram glosados pela Fiscalização enquadra-se
no inciso I (aquisição de bem e serviços para revenda) ou mesmo nas diversas
disposições legais do artigo 3o (com exceção das hipóteses colocadas nos incisos
III, IV, V e IX do artigo 3o, da Lei n. 10.833/03, em relação às despesas com
aluguéis, arrendamento mercantil, armazenagem e fretes).
· A Manifestante entende ser importante desde já se fazer uma análise crítica do
conceito de insumo para fins de apuração dos créditos de COFINS, o qual não
deve ser confundido com o conceito de insumo para fins de apuração do IPI, na
medida em que a materialidade dessas exações são bem distintas: a primeira
incidindo sobre a receita e a segunda sobre a produto industrializado.
b) Conceito de insumo para a COFINS · Ao se buscar uma conceituação a partir de
textos legais, verifica-se que para fins de IPI os insumos se caracterizam como
sendo aquelas matérias-primas e produtos intermediários cuja natureza,
funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade são alterados a partir de
um processo de industrialização, incluindo-se neste conceito os materiais de
embalagem. Já no âmbito do ICMS, o próprio uso e consumo são elementos que
classificam determinado produto como sendo um insumo para fins de geração de
créditos além das aquisições para revenda.
· No que tange ao PIS e a COFINS, o entendimento do que seria o "insumo"
previsto nas Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, ou mesmo no Decreto n°. 4.524/02
veio manifestado pelo Fisco na IN/SRF 404/04, em seu artigo 8o, §4o.
· No que tange especificamente aos serviços, verifica-se que o artigo 8o, §4° inciso
II da IN/SRF 404/2004, expressou que todos os serviços aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação de um produto poderiam ser considerados insumos
para fins de apropriação dc créditos de COFINS.
· Ocorre que diferentemente do IPI, em que o conceito de insumos é diretamente
associado à industrialização/fabricação de um determinado produto, porque o
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
10
núcleo daquele imposto é a industrialização, na COFINS o conceito deve estar
associado à geração de receita, hipótese de incidência da contribuição.
· A consequência lógica é que o conceito de insumos para fins de COFINS deve
estar associado a todo e qualquer custo e despesa que tenha contribuído para a
geração de receitas em favor do contribuinte. Nesse sentido, para que se
identifiquem os custos e despesas que concorrem para a geração de receita do
contribuinte, aplica-se o disposto na legislação do imposto de renda, conforme
estabelecem os art. 290 a 299 do RIR.
· O próprio parágrafo 7o, do artigo 3° da Lei n. 10.833/03, faz esta associação
(despesas vs. receitas) ao referir que os custos e despesas geradoras de créditos
de COFINS são aqueles diretamente relacionados às receitas para os quais
concorreram.
· Verifica-se que também os conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF têm se manifestado de forma consistente no sentido de
considerar que o conceito de insumo para COFINS deve ser encontrado na
legislação do Imposto de Renda e não, ao contrário do que faz crer a regra contida
na IN/SRF 404/2004, na legislação do IPI.
· O conceito de insumos para fins de PIS e COFINS, deve ser entendido, além dos
custos, como todas aquelas despesas necessárias à atividade da empresa e
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme determinado pelo artigo
299, §1° do RIR/99(Decreto n. 3.000/99).
c) Da análise pormenorizada dos serviços em relação aos quais o Fisco não aceitou
a apropriação de créditos por parte da Manifestante – 3o Trimestre de 2005 c.1)
Das Despesas com contraprestações de arrendamento mercantil · Após receber a
intimação ora contestada e refazer a sua apuração da COFINS para o terceiro
trimestre de 2005, a ora Manifestante conseguiu identificar que R$ 114.158,25 do
total de créditos de COFINS glosados pelo Fisco referem-se a despesa incorrida
com contraprestações de arrendamento mercantil, a qual nos termos do artigo
3o, inciso V da Lei n. 10.833/03, trata-se de hipótese cuja apropriação de créditos
de COFINS é expressamente assegurada.
· A ora Manifestante informa que em 2005 era frequente o arrendamento de
equipamentos de informática (servidores, CPU, impressoras, etc.), assim como de
veículos, através da celebração de contratos de arrendamento mercantil junto ao
Banco IBM S/A, CIT Brasil Arrendamento Mercantil S/A, LeasePlan Arrendamento
Mercantil S/A e outros.
· A esse respeito, e a fim de dissipar quaisquer dúvidas a respeito dos dispêndios
incorridos a título de arrendamento mercantil durante o terceiro trimestre de
2005, a ora Manifestante anexa cópias de todas as duplicatas com cobrança de
contraprestações de arrendamento mercantil para aquele período que, somadas,
alcançam a quantia de R$ 1.502,082,30, o que, aplicando-se a alíquota de 7.6%,
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
11
representa o valor de R$ 114.158,25 a título de créditos de COFINS passíveis de
apropriação por parte da ora Manifestante.
· Abaixo segue tabela com resumo das informações em relação aos créditos
apropriados por conta de despesas com contraprestação de arrendamento
mercantil e que, por equívoco da Manifestante, não foram devidamente referidas
no DACON relativa ao terceiro trimestre de 2005 na linha "leasing", mas sim na
linha "Outros Créditos":

Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
12

· Assim, considerando que tais valores são oriundos de contraprestações de
arrendamento mercantil cujo direito ao crédito encontra expressa previsão no
artigo 3o, inciso V, da Lei n. 10.833/03, deve ser reconsiderada a glosa em relação
ao montante de R$ 114.158,25.
c.2) Das despesas com contraprestações de locação de equipamentos e bens
imóveis utilizados nas atividades da Manifestante · Após receber a intimação ora
contestada e refazer a sua apuração da COF1NS para o terceiro trimestre de 2005,
a ora Manifestante conseguiu identificar que aproximadamente R$ 40.000,00, do
total de créditos de COFINS glosados pelo Fisco, referem-se a despesas incorridas
com locação de bens móveis e imóveis utilizados nas atividades da empresa, as
quais, nos termos do artigo 3o, inciso IV da Lei n. 10.833/03, trata-se de hipótese
cuja apropriação de créditos de COFINS é expressamente garantida.
· A ora Manifestante informa que contratava, principalmente, com as empresas
MoviCarga Sul Com. e Locação de Máquinas Ltda., Delta Guia Métodos e Gestão
Logística Ltda., MicroFischer, SulGuincho, Manus - Manutenção e Sistemas
Industriais Ltda e Darcy Pacheco Soluções de Peso Ltda., o aluguel de áreas para
fins de almoxarifado e armazenagem, assim como a locação equipamentos e
máquinas essenciais às atividades da Manifestante, tais como empilhadeiras e
guindastes, entre outros, cuja apropriação de créditos de COFINS é assegurada na
forma do inciso IV do artigo 3o da Lei n. 10.833/03.
· A fim de dissipar quaisquer dúvidas a respeito dos dispêndios incorridos a título
aluguel e locação de áreas, equipamentos e máquinas durante o terceiro
trimestre de 2005, a ora Manifestante anexa cópias de todas as faturas com
cobrança de aluguel e locações para aquele período que, somadas, alcançam a
quantia de R$ 504.214,94, o que, aplicandose a alíquota de 7,6%, representa o
valor de R$ 38.320,34 a título de créditos de COFINS passíveis de apropriação por
parte da ora Manifestante.
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
13
· Abaixo segue tabela com resumo das informações em relação aos créditos
apropriados por conta de despesas com aluguéis e locação e que, por equívoco da
Manifestante, não foram devidamente referidas no DACON relativa ao terceiro
trimestre de 2005:

c.3) Das despesas com locação de mão-de-obra aplicada nas atividades de
fabricação da Manifestante · Dentre os valores de créditos de COFINS glosados
pelo Fisco em relação ao terceiro trimestre de 2005, encontram-se valores de
créditos gerados a partir de dispêndios efetuados pela Manifestante em relação à
serviços de locação de mão-de-obra que, ao contrário so sugerido pelo Fisco, são
hipóteses geradoras de créditos de COFINS.
· A esse respeito, a ora Manifestante informa que contratava, principalmente,
com as empresas Delta Guia Métodos e Gestão Logística Ltda., Peopleware
Serviços Temporários Ltda., Transeich Armazéns Gerais Ltda., e Selsul Seleção de
Pessoal Ltda.
a contratação de serviços de mão-de-obra destinados, especificamente, à área de
produção da Manifestante.
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
14
· Verifica-se pelos contratos ora anexados que os funcionários das referidas
empresas foram todos eles alocados na área de produção (indústria) da
Manifestante para o desempenho de atividades relacionadas à manufatura. Os
funcionários das referidas empresas, após terem apresentado a capacitação
técnica necessária para as atividades de produção, foram alocados nas áreas de
produção da Manifestante, notadamente nos períodos em que verificado um
aumento extraordinário na demanda.
· A esse respeito, a cláusula 1.2 dos contratos firmados com as empresas
Peopleware e Sesul é auto-explicativa ao referir que a mão-de-obra contratada
seria empregada diretamente na área produtiva da ora Manifestante.
· Portanto, a simples transcrição da cláusula do contrato em referência já
identifica em que área da Manifestante os funcionários das empresas Selsal e
Peopleware foram alocados na área de produção, de modo que restou
suficientemente comprovada a vinculação da locação de mão-de-obra à área de
produção da Manifestante, satisfazendo, desta maneira, a exigência contida no
inciso II, do artigo 3o da Lei n.
10.833/03.
· O mesmo vale para as empresas Delta e Transeich Armazéns, na medida em que
pelas notas fiscais emitidas por aquelas empresas resta bastante evidente que os
trabalhadores deslocados para trabalho nas dependências da ora Manifestante
foram alocados na área de produção, na medida em que se trata de trabalhadores
deslocados para as atividades de operadores de máquinas, serviços de
engenharia, etc.
· Ainda, a corroborar com o direito à apropriação de créditos dc COFINS em
função das despesas com locação de mão de obra utilizada na atividade produtiva
da Manifestante, além do próprio fato de tais despesas concorrerem diretamente
para geração de receitas da ora Manifestante, destaca-se posição da própria
Receita Federal que assegurou direito à apropriação de créditos em situação
análoga à ora analisada.
· Dúvidas não restam quanto à natureza dos serviços prestados pelas empresas
referidas, afastando assim quaisquer dúvidas a respeito do direito à apropriação
de créditos de COFINS em relação aos pagamentos feitos pela Manifestante a tais
empresas.
· Por fim, em relação a este tópico, segue tabela com resumo das informações em
relação aos créditos apropriados em relação à locação de mão de obra alocada
nas áreas de produção e referidas no DACON relativo ao segundo trimestre de
2005 sob a rubrica "outros créditos ":
· Sendo assim, considerando que tais valores são relativos à locação de mão de
obra aplicada diretamente nas áreas de produção da ora Manifestante, cujo
direito ao crédito encontra expressa previsão no artigo 3o, inciso II, da Lei n.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
15
10.833/03, deve ser desconsiderada a glosa em relação ao montante de R$
62.830,05.
c.4) Das despesas com fretes e armazenagem · Conforme se verifica pelo relatório
fiscal, o Fisco decidiu por glosar créditos apropriados pela ora Manifestante
tomados em relação a custos com fretes incorridos durante o terceiro trimestre
de 2005.
· Em nenhum momento durante o relatório fiscal se questionou o porquê dos
fretes ou a sua relação com o transporte de insumos, produtos ou bens da
empresa, mas apenas que a Manifestante não havia comprovado a origem da
divergência verificada entre os valores apontados a título de frete no arquivo da
IN/SRF 86/2001 e os valores apresentados no DACON para o mesmo período.
· De qualquer forma, para eliminar quaisquer dúvidas que possam surgir, a
Manifestante informa que a totalidade dos créditos de COFINS apropriados em
relação às despesas com fretes se referem ao transporte internacional de
mercadorias produzidas pela Manifestante, sendo tal transporte sempre realizado
por pessoa jurídica brasileira, nos termos do que exige o artigo 3o, §3°, II da Lei n.
10.833/03 .
· A esse respeito, é importante lembrar que é firme, inclusive no âmbito da
própria Receita Federal do Brasil, o entendimento no sentido de considerar que os
dispêndios com fretes vinculados à exportação são despesas que podem gerar
créditos de COFINS, nos termos da não-cumulatividade instituída para aquele
tributo.
· Neste sentido, conforme se verifica pelos documentos anexados, todas as notas
fiscais que embasaram a apropriação de créditos de COFINS no terceiro trimestre
de 2005 são relativos a despesas com fretes internacionais e nacionais, não
havendo qualquer fundamento para se discordar da apropriação de créditos de
COFINS em relação a tais despesas.
· O inciso IX, do artigo 3o da Lei n. 10.833/03 é expresso ao prever o
aproveitamento de crédito em relação às despesas com fretes incorridos nas
vendas de mercadorias.
· Em assim sendo, considerando que os fretes apropriados referem-se a fretes
destinados à exportação, requer-se seja cancelada a glosa em relação créditos de
COFINS apropriados pela Manifestante por força de tais pagamentos, conforme
tabela abaixo:
· No que tange à alegação dando conta da existência de divergências entre as
informações contidas na DACON e nos arquivos da IN/SRF 86/2001 em relação à
apropriação de despesas com fretes, é de se dizer que tais divergências não
existem ou, se existentes, em percentual bastante inferior àquele apontado pelo
Fisco.
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
16
· Entende a ora Manifestante que a divergência apontada no relatório fiscal pode
ter sido gerada pelo fato de a Fiscalização ter restringido sua análise apenas ao
confronto entre os dados da DACON com os dados dos arquivos da IN/SRF
86/2001 relativos à matriz, sem a confrontação com os dados do arquivo da
IN/SRF 86/2001 das filiais.
· A fim de evitar quaisquer controvérsias neste sentido, requer-se a juntada de
arquivo magnético que contém planilhas indicando os dados relativos às despesas
com fretes no terceiro trimestre de 2005, incorridas pela matriz e todas as filiais
informadas na DACON, com os dados contidos nos arquivos da IN/SRF 86/2001.
· Pelo que se verifica pela Tabela I do Relatório Fiscal, a fiscalização apontou uma
apropriação indevida, por conta de divergências entre DACON e IN86/01 no valor
de R$ 118.383,14 para o 3o Trimestre de 2005 quando, conforme se verifica pelos
arquivos magnéticos anexados, tal divergência causaria uma diferença de apenas
R$ 76.995,17 em relação aos créditos passíveis de apropriação.
· Assim, é de ser desconsiderada a glosa de créditos em relação às despesas com
fretes na medida em que as alegadas divergências entre os dados da DACON e do
arquivo da IBN86/01 foram identificadas pelo fato de o Fisco não ter considerado
os fretes tomados pelas filiais da ora Manifestante, bem como pelo fato de a
tabela acima e os documentos anexados suprirem a alegada ausência de
comprovação quanto ao efetivo dispêndio de valores a título de fretes.
c.5) Das despesas com processamento de dados · Dentro da parcela de créditos
de COFINS glosados pelo Fisco em relação ao 3° Trimestre, a Manifestante
contestou que grande parte dos valores referia-se a créditos apropriados em
função de pagamentos feitos à empresa IBM do Brasil - Indústria.
Máquinas e Serviços Ltda.
· No caso, os pagamentos feitos à referida empresa foram contraprestações pelos
serviços de processamento de dados, implantação do sistema SAP e diversos
serviços de informática sem os quais, literalmente, a Manifestante ficaria
impossibilitada de exercer a sua atividade econômica, seja na própria produção de
bens, seja na sua organização logística e funcional.
· No que tange a tais pagamentos, mais uma vez a Manifestante lembra que o
Fisco equivoca-se ao vincular o direito dos contribuintes em apropriar créditos de
COFINS apenas àquelas despesas relacionadas a bens e serviços aplicados
diretamente no processo produtivo. Em verdade, a análise do direito creditório
deve levar em conta um conceito mais amplo, consistente na vinculação entre as
despesas incorridas e a contribuição destas despesas e custos para geração dc
receita, este sim o fato gerador da COFINS.
· Com efeito, não se pode equiparar conceitos e situações relacionados à
materialidade própria do IPI e, simplesmente, aplicá-los no que tange à definição
das regras da nãocumulatividade para fins de PIS e COFINS, razão pela qual a
alegada exigência de que os bens e serviços tenham que ser diretamente
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
17
aplicados no processo produtivos para serem considerados creditáveis em relação
ao PIS e à COFINS não faz qualquer sentido.
· Verifica-se que, mesmo adotando-se a linha restritiva exaltada pelo Fisco, ainda
assim dúvidas não existiriam no sentido de que os serviços prestados pela
empresa antes referida devam ser considerados como insumos utilizados pela
Manifestante, na medida em que diretamente relacionados às atividades
produtivas da ora Manifestante.
· Em relação aos serviços prestados pela IBM verifica-se, pelo contrato anexado,
que se trata de serviços de processamento de dados e informática essenciais à
atividade da empresa, sem os quais seria impossível a Manifestante controlar o
correto funcionamento, nivelamento e regulagem das máquinas responsáveis
pela atividade produtiva da Manifestante.
· Considerando o nível de excelência tecnológica que as empresas dedicadas à
fabricação de bens de consumo têm atualmente, é evidente que um eficiente e
confiável sistema de informática e processamento de dados se faz fundamental
para o correto andamento das atividades produtivas de qualquer empresa, ainda
mais uma empresa do porte da Manifestante, com plantas em Canoas e Manaus
e, ainda, diversos estabelecimentos filiais.
· Assim, a Manifestante informa que os serviços prestados pela IBM foram
diretamente alocados à área de produção da ora Manifestante e, assim, essenciais
não apenas para a geração de receitas em favor da ora Manifestante, mas
também à própria produção dos bens objeto da atividade econômica da
Manifestante.
· Tendo em vista a complexidade envolvida nos critérios de alocação de tais
serviços às diversas áreas da Manifestante e que comprovam a afirmativa exposta
no parágrafo anterior, desde logo a Manifestante requer, com base no artigo 16,
inciso IV do Decreto n. 70.235/72, a realização de perícia técnica a fim de
comprovar os serviços prestados pela IBM foram, de fato, alocados à área de
produção tornando, assim, ainda mais claro o direito à apropriação de créditos de
COFINS sobre tais despesas que, para o terceiro trimestre de 2005, alcançam a
quantia de R$ 450.029,03, o que representa um valor aproximado de créditos de
COFINS de R$ 35.000,00.
c.7) Das demais despesas incorridas durante o 3° Trimestre de 2005 · Por fim, é de
se destacar a existência de diversos outros serviços que, somados aos já acima
descritos, acabam por compor a base de cálculo integral em relação aos créditos
de COFINS apropriados pela ora Manifestante durante o 3o Trimestre de 2005.
· A fim de afastar a alegação fiscal constante no item 6 do relatório anexado ao
despacho decisório ora impugnado, a Manifestante desde logo requer a juntada
de todas as cópias das notas fiscais em relação às despesas com serviços e
aquisições de materiais que, adicionadas aos itens anteriores já discutidos nesta
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
18
defesa, comprovam o efetivo dispêndio de valores cuja natureza autoriza a
apropriação de créditos de COFINS durante o 2o Trimestre de 2005.
· A esse respeito, cumpre desde logo ressaltar que todas as despesas constantes
nas notas fiscais anexas concorreram de maneira direta para geração de receitas
em favor da ora Manifestante e, por tal razão, amoldam-se no conceito de
insumos aplicável para fins de PIS/COFINS. A partir da comprovação do efetivo
dispêndio, é de ser cancelada a glosa em relação aos créditos de COFINS
apropriados pela Manifestante, na medida em que este foi o único argumento
levantado pelo Fisco para opor-se à apropriação de créditos efetuada pela
Manifestante para o período em discussão.
· Mesmo afastando-se do conceito de insumos proposto nesta defesa, ainda assim
se constata que os serviços e bens adquiridos pela Manifestante elencados nas
notas fiscais juntadas são passíveis de enquadramento no conceito mais restrito
aplicado pelo Fisco nos termos da IN/SRF 404/04, eliminando-se assim, portanto,
quaisquer dúvidas quanto ao direito da ora Manifestante aos créditos de COFINS
por ela apropriados no 3o Trimestre de 2005.
· Conforme se verifica pelos documentos anexados, trata-se na sua maioria de
serviços de manutenção de equipamentos, testagem de máquinas e, ainda,
aquisições de materiais e equipamentos utilizados no processo produtivo da ora
Manifestante, amoldando-se desta maneira no conceito proposto tanto no inciso
II do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, quanto naquele declinado no artigo 8o da
IN/SRF 404/04.
· Por exemplo, em relação aos serviços prestados pelas empresas Tercius Serviços
Eletro-Mecânicos Ltda., Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda., e Recom -R
Recuperadora de Compressores Ltda., verifica-se que a totalidade dos valores
desembolsados pela Manifestante em favor daquelas empresas, quais sejam, R$
101.390,00 em favor da Tercius, R$ 329.034,72 em favor da Comau, e R$
30.380,00 em favor da Recom, referem-se a serviços de manutenção, troca de
peças, lubrificação e demais serviços necessários ao correto funcionamento das
máquinas e equipamentos que são utilizados pela ora Manifestante na produção
de mercadorias para revenda.
· A esse respeito, vale dizer que também o Fisco já vem se manifestando no
sentido de que os serviços de manutenção, testagem, calibração, reposição de
peças, etc, aplicados em relação às máquinas e equipamentos destinados à
produção, configuram-se dispêndios cujo direito à apropriação de créditos de
COFINS é líquido e certo. Esse o entendimento externado pela Superintendência
Regional da Receita Federal da 9a Região Fiscal, exposto na Solução de Consulta n.
36/2011.
· Isso posto, e considerando i) que os documentos ora anexados suprem a
alegação quanto à falta de comprovação em relação ao efetivo dispêndio de
valores que geraram os créditos de COFINS apropriados em relação ao 3a
Trimestre de 2005; ii) o fato de tais despesas concorrerem para a efetiva geração
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
19
de receita em favor da ora Manifestante; e iii) os termos da Solução de Consulta
n. 36/2011, também é de ser cancelada a glosa de créditos no que tange aos
créditos de COFINS apropriados em relação aos serviços objeto das notas fiscais
ora anexadas pela Manifestante.
Do pedido de perícia técnica · Necessária se faz a realização de perícia técnica
para fins de comprovar a efetiva alocação dos serviços de processamento de
dados prestados pela IBM à área produtiva da Manifestante.
· Nos termos do artigo 16, inciso III e §4" do Decreto n. 70.235/72, é possível a
realização de perícia técnica, desde que justificada, quando no momento da
apresentação da impugnação não for possível a apresentação de todos os
documentos que embasam a defesa do contribuinte.
· Com efeito, a Manifestante não tem condições de fornecer toda a
documentação técnica que vincula o crédito apropriado em relação aos serviços
da IBM à área produtiva da Manifestante. É importante considerar que no
terceiro trimestre de 2005 a Manifestante utilizava um sistema gerencial
diferente do ora aplicado, na medida em que em 2005 era utilizado o sistema
Mapix, enquanto no momento o sistema ora utilizado é o SAP.
· Tal perícia deverá responder aos seguintes quesitos:
1. Qual o valor total dos serviços prestados pela IBM em favor da ora
Manifestante?
2. Os serviços de processamento de dados da IBM prestados no primeiro
trimestre de 2005, foram alocados ao setor de produção da ora Manifestante?
3. Caso positivo, quais os critérios de alocação utilizados pela Manifestante?
4. Em relação ao valor de lais serviços, qual o percentual do valor dos pagamentos
efetuados pela Manifestante à IBM alocados à área de produção?
· Nesse sentido, a ora Manifestante indica como assistente técnica a Sra. Paula
Lemieszewski, assistente de custos e contabilidade, inscrita no CPF n.
019.244.300-37.
· Isso posto, considerando o cumprimento da regra colocada no artigo 16, inciso III
e §4° do Decreto n. 70.235/72, requer seja deferido o pedido de realização de
perícia técnica em relação aos serviços prestados pela IBM Brasil em favor da
Manifestante.
Ao final, requer o acatamento integral dos argumentos lançados na presente
petição a fim de anular as glosas de créditos que originaram o presente processo,
devendo ser consideradas homologadas as compensações objeto da PERDCOMP
n. 30674.96839.290906.1.1.09-1820 e 25996.36114.290906.1.3.09-6318.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 04-44.100 - 3a Turma da DRJ/CGE apresenta o seguinte resultado:
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
20
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por maioria de votos, rejeitar o
pedido de perícia e julgar a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte, para reconhecer em parte o direito creditório pleiteado.
Cientifique-se o sujeito passivo, cabendo-lhe a interposição de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972.
À Unidade da Receita Federal do Brasil de origem para as providências cabíveis.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização efetuou
inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas
foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou do Relatório da Ação Fiscal de fls. 68/78 do
processo no 11065.908358/2010-24.
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
“DO CONCEITO DE INSUMOS
Pretende a Manifestante que “o conceito de insumos para fins de PIS e COFINS,
deve ser entendido, além dos custos, como todas aquelas despesas necessárias à
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
21
atividade da empresa e manutenção da respectiva fonte produtora, conforme
determinado pelo artigo 299, §1° do RIR/99 (Decreto n. 3.000/99)”.
Conforme restará demonstrado a seguir, as alegações aventadas pela
Manifestante não merecem prosperar.
Inicialmente, esclareça-se que, nos termos da Constituição Federal de 1988, as
contribuições sociais visam, precipuamente, à realização de políticas públicas
sócio-econômicas, por meio da prestação positiva de direitos sociais
fundamentais, para garantir o bem-estar dos cidadãos.
Portanto, permitir que o conceito de insumo seja ampliado irrestritamente, com a
inclusão de todos os custos e despesas suportados pela empresa, equivale ao
desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora in foco, e ao
esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade
social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
Como é cediço, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 instituíram a cobrança não
cumulativa do PIS e da Cofins, respectivamente. Essa nova sistemática de
tributação, aplicável somente para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real,
baseia-se no cálculo das contribuições aplicando-se a alíquota correspondente
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica e deduzindo-se créditos
calculados pela aplicação das mesmas alíquotas a dispêndios efetuados, todos
taxativa e exaustivamente relacionados nas normas instituidoras.
As indigitadas leis definiram, ainda, que o faturamento mensal, assim considerado
o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
classificação contábil, deve ser tomado como base de cálculo das contribuições.
Estabeleceram também que o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Com efeito, o regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins busca desonerar as
contribuições incidentes sobre a receita mediante a atribuição de crédito na
aquisição dos insumos que serão utilizados na produção do bem objetos da
atividade-fim da empresa.
Nesta seara, cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas são
exaustivamente estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por analogia ou
interpretação extensiva.
A legislação de regência dispôs que as contribuições em comento ostentam como
base de cálculo o faturamento do sujeito passivo, tomado como um todo,
independentemente das operações que ocasionaram o ingresso de receitas (salvo
exclusões legais). Todavia, a legislação tratou de discriminar os bens e operações
em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição à
permissão genérica de creditamento em relação a todos os custos e despesas
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
22
incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
Referidas leis, ao definirem a possibilidade de creditamento de insumos,
destacaram que estes serão, portanto, os bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Destarte, não pairam dúvidas acerca da restrição ao conceito de insumo, uma vez
que, caso não fosse a intenção do legislador restringir as hipóteses de
creditamento, não teria ele se preocupado em especificar as situações que
ensejam os descontos ou aproveitamento de créditos nos incisos dos dispositivos
legais que regem a matéria, concentrando tudo numa só estipulação.
Sendo assim, deve-se adotar, como premissa básica para a presente análise do
conceito de insumo, que este poderá englobar algumas espécies de custos, mas
jamais haverá de abranger as despesas da empresa. Isso se deve à própria
natureza destas e ao que a Lei que instituiu a não cumulatividade do PIS e Cofins
determina: somente será insumo aquele bem ou serviço utilizado na prestação do
serviço ou na fabricação do produto. Meras despesas, como visto, por não terem
relação com a produção em si (geradora do produto ou do serviço do qual advirá
a receita da empresa), não podem, jamais, ser consideradas insumos.
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas – IN SRF no 247/02 e 404/04, que assim
estabelecem, respectivamente:
(...)
Conclui-se, portanto, que insumo é tudo aquilo que é utilizado no processo de
produção e, ao final, integra-se ao produto, seja bem ou serviço.
Ou seja, INSUMO será o bem que, agrupado a outros componentes, qualifica,
completa e valoriza o produto ou serviço a que se destina. É o material ou
serviço que se incorpora ao produto final, definido como aquele que passa por
um processo de transformação, modificação, composição, agregação ou
agrupamento de componentes, de modo que resulte diverso dos produtos que
inicialmente foram empregados nesse processo.”
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre as
receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre aquisições
de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados, apurados no
regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos,
dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
23
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.755 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900004/2011-12
24
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, sobre as
atividades realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar
de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos
dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo
serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018, além de
documentos e escrita fiscal que julgar necessário para realização do
Relatório Fiscal.;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, os documentos trazidos pela
Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN
63/2018;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 3785
DF CARF MF
Original